Tribunal: TJES
Processo: 5001067-42.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-24

Ementa:
ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". STJ - Tema 466 e Súmula 479/STJ.

2. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II). STJ - Tema nº 1.061.

3. Hipótese em que o banco apelante sequer requer a produção de prova pericial para comprovar a autenticidade das assinaturas nos contratos impugnados, apesar de devidamente intimado para tal.

4. O dano moral, in re ipsa, decorre dos descontos indevidos sobre benefício previdenciário, de natureza alimentar, comprometendo o sustento do apelado e configurando abalo moral indenizável. O valor fixado em R$ 3.000,00 revela-se adequado para compensar o apelado e desestimular práticas semelhantes por parte do apelante.

5. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é aplicável às cobranças realizadas após 30/03/2021, conforme a modulação de efeitos estabelecida no julgamento do REsp nº 1.413.542/RS pelo STJ. Para valores descontados antes dessa data, a restituição deve ocorrer de forma simples.

6. Recurso parcialmente provido.

Vitória-ES, 10 de fevereiro de 2025.

Relator

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001067-42.2021.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: NATALINO PERCILIANO
RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". STJ - Tema 466 e Súmula 479/STJ.

2. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II). STJ - Tema nº 1.061.

3. Hipótese em que o banco apelante sequer requer a produção de prova pericial para comprovar a autenticidade das assinaturas nos contratos impugnados, apesar de devidamente intimado para tal.

4. O dano moral, in re ipsa, decorre dos descontos indevidos sobre benefício previdenciário, de natureza alimentar, comprometendo o sustento do apelado e configurando abalo moral indenizável. O valor fixado em R$ 3.000,00 revela-se adequado para compensar o apelado e desestimular práticas semelhantes por parte do apelante.

5. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é aplicável às cobranças realizadas após 30/03/2021, conforme a modulação de efeitos estabelecida no julgamento do REsp nº 1.413.542/RS pelo STJ. Para valores descontados antes dessa data, a restituição deve ocorrer de forma simples.

6. Recurso parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001067-42.2021.8.08.0013

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADO
:
NATALINO PERCILIANO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Está consolidado no Superior Tribunal de Justiça que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento caracterizando-se como fortuito interno (Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ).

A propósito:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

Noutra parte, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1846649/MA, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema nº 1061, fixou a seguinte tese: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

Eis o precedente a que me reporto:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”

(STJ - REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021).

Tal entendimento é plenamente aplicável ao caso, eis que embora o apelante tenha acostado aos autos os supostos contratos bancários celebrados, o apelado impugnou a assinatura constante do instrumento contratual, competindo ao apelante, portanto, a produção de prova pericial para demonstrar a autenticidade e, por conseguinte, a validade dos contratos celebrados.

Verifica-se, outrossim, que a perícia grafotécnica não foi realizada pois o banco apelante, devidamente intimado acerca do interesse de produzir novas provas, não requereu sua produção e nem apresentou tal prova (id. 8655946).

Acresça-se, ainda, que os autos demonstram que os contratos foram supostamente firmados na mesma data ou em datas muito próximas, alguns na sede do correspondente bancário em Campos dos Goytacazes (RJ), localidade na qual o autor alega que nunca esteve. Exemplo disso são os contratos nº 323600089-3 e nº 323648795-9, firmados em 24/01/2019 e 25/01/2019; os contratos nº 38112489-4 e nº 338112841-6, firmados em 05/08/2020; e os contratos nº 340602653-8 e nº 340602534-0, firmados em 13/10/2020.

Destarte, comprovada a inexistência da relação jurídica contratual que deu ensejo às cobranças indevidas realizadas pelo apelante, é devida a repetição do indébito.

Averbe-se que de acordo com a tese fixada pela Corte Especial do STJ no julgamento de embargos de divergência no REsp nº 1.413.542/RS, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Esse entendimento, no entanto, por modulação de efeitos também aprovada no mesmo julgamento, somente é aplicável às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente (30/03/2021).

Por conseguinte, a devolução dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário do apelado até 29/03/2021 deverá ocorrer de forma simples e as quantias cobradas a partir de 30/03/2021 serão restituídas em dobro.

Por outro lado, o dano moral decorre do próprio fato
(in re ipsa
), tendo em vista que os descontos indevidos realizados nos proventos de aposentadoria do apelado atingem verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o seu sustento, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.

E o valor da indenização por danos morais fixada na sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se suficiente para indenizar o apelado e como inibidor da repetição da prática pelo apelante.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso apenas para determinar que a devolução dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário do apelado até 29/03/2021 ocorra de forma simples e as cobranças a partir de 30/03/2021 sejam restituídas em dobro, observando a modulação dos efeitos do acórdão proferido pelo STJ no REsp nº 1.413.542/RS.

A despeito da reforma parcial da sentença, reconhecida a perda mínima do apelado, devem ser mantidos os ônus da sucumbência conforme estabelecido em sentença.

Deixo de fixar honorários recursais, eis que não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)